Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-72.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000201-72.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 020.649.941-81 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 020.649.941-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SESSÕES CÂMERA HIPERBÁRICA – RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Paulo Gomes da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento de 30 (trinta) sessões hiperbárica.

Alega o Apelante, que os documentos acostados aos autos, comprovam que, por não possuir condições financeiras de arcar com o custo do tratamento médico vindicado, buscou o fornecimento junto ao SUS, mas não obteve êxito.

Afirma que, de acordo com o laudo emitido pelo médico que o acompanha “(...) paciente será submetido a novas intervenções cirúrgicas, bem como necessita das sessões hiperbáricas. Procedimentos estes com objetivo de evitar a amputação do membro bem como reabilitação do mesmo”.

Defende que o próprio NAT exarou parecer, afirmando que o tratamento de oxigenoterapia proposto é coadjuvante e pode estar indicado no caso, porque existe laudo médico e fotografias, que demonstram que o paciente já está em acompanhamento adequado e sem melhora significativa.

A parte Apelada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 157582183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Paulo Gomes da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento de 30 (trinta) sessões na câmera hiperbárica.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente apresenta fratura exposta da tíbia e fíbula, com esmagamento do membro, CID S822 e CID 878, decorrente de acidente automobilístico, sofrido em 17/02/2021, razão pela qual, necessita de 30 (trinta) sessões hiperbáricas, sob risco de sofrer amputação do membro, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Anderson G. de Castro, CRM/MT 9779 (Id. 155771194 - Pág. 13).

O médico que o acompanha, assim exarou no relatório:

[...] FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO E SUBMETIDO A DIVERSAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, POSTERIORMENTE TRANSFERIDO AO HOSPITAL 2 PINHEIROS E REALIZADO 6 DEBRIDAMENTOS CIRÚRGICOS PELA ORTOPEDIA + SUTURA ELÁSTICA PELA CIRURGIA PLÁSTICA + TÉCNICA DE FIGUEIREDO PARA COBERTURA DE PARTES MOLES E CONTROLE DO QUADRO INFECCIOSO.

ATUALMENTE EM USO DE FIXADOR EXTERNO DA PERNA ESQUERDA, SUTURA ELÁSTICA E TÉCNICA DE FIGUEIREDO. APRESENTA EXPOSIÇÃO ÓSSEA, PERDA TENDINEA E MUSCULAR.

PACIENTE AINDA SERÁ SUBMETIDO A NOVAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, BEM COMO NECESSITA DE SESSÕES HIPERBÁRICAS. PROCEDIMENTOS ESTES COM O OBJETIVO DE EVITAR AMPUTAÇÃO DO MEMBRO BEM COMO REABILITAÇÃO DO MESMO.

PORTANTO, SOLICITO 30 (TRINTA) SESSÕES DE HIPERBÁRICAS.

[...]

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, sob risco de amputação do membro, necessita realizar as sessões hiperbáricas, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, deve ser assegurado o necessário tratamento a paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017) (grifei)

Anoto, ainda, que a sentença, tal como prolatada, não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à Justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização de tratamento, consistente em sessões hiperbáricas, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Anoto que o parecer do NAT, afirmou que se trata de terapia complementar, ou seja, deve ser utilizada em conjunto com outros tratamentos,
in verbis
:

III – CONCLUSÕES:

1. O tratamento proposto – oxigenoterapia hiperbárica – é coadjuvante; pode estar indicado no caso em tela, uma vez que se encontra documentado (via relatório médico e documentação fotográfica) que já vem em acompanhamento adequado e sem melhora significativa, com os tratamentos realizados.

Quando a isso, verifico que, conforme o laudo médico, o paciente já se submeteu a várias intervenções cirúrgicas e outras modalidades de tratamento que comprovam que a providência postulada, configura-se como terapia complementar, de modo que não há falar em improcedência, por essa razão, conforme fundamentado pelo juízo singular.

Assim, nada obstante a judicialização do pedido do recorrente, entendo, por bem, reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos tratamentos necessários.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da parte autora, para condenar a parte Apelada, ao fornecimento do tratamento vindicado em favor do autor, sob pena de serem tomadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 193, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023